Tribunal: STF
Processo: ARE 1332395
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 20, Doc. 7):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DE REPARAÇÃO FORMULADOS CONTRA AUTARQUIA FEDERAL E CONTRA PESSOA FÍSICA. CAUSA DE PEDIR E RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCLUSÃO DE RÉU. DECISÃO MANTIDA. A cumulação de pedidos pressupõe a competência do órgão jurisdicional para julgar todos eles (art. 327, § 1º, II, do CPC). Tal regra se aplica até para a cumulação contra único réu e, obviamente e com mais forte razão, para quando são dois ou mais os réus. É correta a decisão que, verificando que as relações jurídicas estabelecidas entre o autor (ora agravante) e os litisconsortes passivos são baseadas em questões fáticas e jurídicas diversas, reconhece não ter a Justiça Federal competência para o pleito indenizatório dirigido em face da pessoa física, excluindo-a do feito. Agravo de instrumento desprovido.” 
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 24, Doc. 7), foram rejeitados (fl. 33, Doc. 7).
    No apelo extremo (fls. 50-63, Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o Tribunal de origem negado vigência ao artigo 109, inciso I, da Carta Magna, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos constantes da exordial também em face de Manoel de Oliveira Barcelos Junior.
    Aduz que “a presença do CRM-ES na lide determina a competência da Justiça Federal, não havendo o que se falar em impossibilidade de cumulação de pedidos - visto que a matéria ventilada na petição inicial não se encontra nas exceções expostas na Constituição Federal - em face de diferentes réus”, concluindo que “apenas a presença da entidade autárquica na presente ação - ainda que fosse tão somente à qualidade de mera terceira interveniente -, já é o suficiente para reclamar o seu processamento na Justiça Federal e julgamento dos pedidos dirigidos em face de todos os réus” (fl. 59, Doc. 7).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) ausente demonstração de repercussão geral da matéria; (b) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa; e (c) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (fls. 98-99, Doc. 7).
    No Agravo (fls. 105-126, Doc. 7), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    O acórdão recorrido, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (arts. 54 e 327, §1º, II, do CPC), manteve decisão que excluiu do polo passivo o litisconsorte Manoel de Oliveira Barcelos Junior, por entender “se tratar de lide firmada apenas entre particulares, o que afasta a competência da Justiça Federal para apreciar a demanda indenizatória deduzida em face do Réu, determinando o prosseguimento do feito no Juízo Federal tão somente com relação ao CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPÍRITO SANTO” (fl. 15, Doc. 7)
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, relativamente à competência da Justiça Federal e à formação de litisconsórcio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 891.653-RG, relatado pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, Tema 828, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, em face de sua natureza infraconstitucional. A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSTRUTORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a parte demandada, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação, configura questão que envolve única e exclusivamente juízo a respeito dos termos da demanda (causa de pedir e pedido) e das normas processuais, infraconstitucionais, que disciplinam a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário. Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 891.653-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015 – grifo nosso)
    Com muito mais razão há de se reconhecer a ausência de repercussão geral e a natureza infraconstitucional da matéria na presente hipótese, em que se debate a inclusão de pessoa física na condição de litisconsórcio passivo em ação proposta perante a Justiça Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente